Tribunal: TJSP
Processo: 1002472-56.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Onerosidade excessiva – Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das praticadas por outras instituições financeiras, na época do empréstimo – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002472-56.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
GLEYDSON DOMINGOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229 -Voto no 32414
2
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229
Apelante: Gleydson Domingos Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Fabio Alves da Mota
Comarca: Hortolândia - 2a Vara Cível
Voto 32414
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão.
Possibilidade de revisão contratual que decorre
do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do
CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

Sentença mantida.
-
Onerosidade excessiva
Ausência de
demonstração de que as taxas praticadas
estavam acima da média das praticadas por
outras instituições financeiras, na época do
empréstimo Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo,
não ocorrendo incidência de novos juros sobre
aqueles anteriores Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229 -Voto no 32414
3
excesso - Impossibilidade - Encargos previstos
em contrato livremente aceito, cujas cláusulas
posteriormente foram revistas judicialmente

Devolução que deve ser efetuada de forma
simples.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 157/165) que julgou parcialmente procedente a “ação
anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas
cumulada com repetição de indébito”1, ajuizada por Gleydson
Domingos
Ferreira
em
face
de
Aymoré
Crédito,
Financiamento e Investimento S/A para: i) declarar a
abusividade, por ocasião da não prestação do serviço e da
onerosidade excessiva, da cláusula de tarifa de avaliação de bem
e seguro prestamista; e ii) condenar a instituição financeira ré à
repetição do indébito, compreendido o valor da avaliação do bem
e seguro prestamista, bem como os juros incidentes sobre tais
valores, de forma simples, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora à taxa legal, desde a citação.
Por ter sucumbido em maior parte,
a ré deve arcar com 60% das custas processuais, enquanto o
requerente com 40%. Atendidos os parâmetros previstos nos
incisos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios foram fixados em 15%, incidentes
sobre o valor atualizado da condenação, devidos aos patronos do
autor e da ré, vedada a compensação e ressalvada a concessão
do benefício da justiça gratuita.
1 Valor da causa: R$ 10.814,33, em maio de 2017. Sentença disponibilizada no DJe em
24/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229 -Voto no 32414
4
Nas razões de apelação, o autor
alega, em síntese: (i) a possibilidade de aplicação do Código de
Defesa e de revisão das cláusulas contratuais; (ii) a abusividade
dos juros; (iii) a ilegalidade da capitalização de juros; (iv)
ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, a qual deve ser
declarada nula e devolvida em dobro.
Recurso não respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
18/03/2017, contrato de financiamento de veículo tendo
financiado a quantia de nove mil e novecentos reais (R$
9.900,00), para pagamento em quarenta e oito parcelas de
trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos (R$
357,47).
Da leitura do documento, percebe-
se que constou a incidência de taxa de juros mensal (1,78%),
taxa de juros anual (23,57%), Custo Efetivo Total CET (2,51%
a.m. e 34,65% a.a.), IOF (R$ 307,04), tarifa de cadastro (R$
675,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 215,00), e seguro de
proteção financeira (R$ 377,65).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229 -Voto no 32414
5
pactuadas.
Consigne-se, ainda, que a revisão
dos negócios jurídicos bancários decorre do próprio sistema
jurídico e é legítima na busca do equilíbrio econômico do
contrato, conforme dispõem os artigos 478 e 480 do Código Civil
e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Registre-se, ademais, que a revisão
das cláusulas contratuais, em razão dos fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas, tem, também,
fundamento em outros princípios como a boa-fé e equilíbrio,
vulnerabilidade do consumidor, que decorrem do princípio maior
constitucional da isonomia. (in Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor, Rizzato Nunes, comentários ao art. 6o).
Os juros contratados (1,78% ao
mês), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no
mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596
do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Dessa maneira, não se pode afastar
a taxa de juros pactuada entre as partes, porque a sua revisão é
admitida somente em situações excepcionais. O autor não estava
obrigado a celebrar empréstimo com a ré, pois poderia fazê-lo em
outra instituição financeira que oferecesse melhores condições.
Se o fez é porque o negócio também o favorecia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229 -Voto no 32414
6
Também não há que se falar em
onerosidade excessiva sem a demonstração de que as taxas
praticadas pela ré estavam acima da média das praticadas por
outros bancos, na época da celebração dos contratos.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, uma vez que se trata de empréstimo
contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2.316/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-56.2017.8.26.0229 -Voto no 32414
7
A tarifa de cadastro (R$ 675,00)
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do
BACEN n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A restituição dos indébitos será
simples, porque a sua cobrança era prevista em contrato
livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada como
resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-
fé da ré.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba honorária devida pelo autor
apelante para 20% do valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator